Tribunal: TJDFT
Processo: 0710429-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. MAIORIDADE CIVIL. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foi exonerado o genitor da obrigação alimentar de parte dos requeridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Obrigação de alimentos relativo a filho maior de idade em curso superior e limite temporal para a obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
4. Durante a menoridade, vige a presunção de que os filhos necessitam dos pais para amparo de um núcleo mínimo de subsistência de que exsurge o dever de prestar alimentos, tendo como um dos eixos de fundamentação para tanto os deveres decorrentes do poder familiar (artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil).
5. Em regra, a obrigação alimentar cessa com o fim do poder familiar, isto é, quando os filhos completam 18 (dezoito) anos de idade. Todavia, a maioridade civil não tem o condão de, automaticamente, tornar a pessoa plenamente capaz de prover o seu sustento.
6. O atingimento da maioridade do filho, por si só, não impõe o desamparo completo dos pais no que tange ao dever de prestar os alimentos, transmudando-se as bases do dever de prestá-los agora não mais pelo eixo do poder familiar (artigo 1.635, III, do Código Civil), mas como decorrência das relações de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil), pois os direitos à educação, à moradia e à alimentação constituem garantias fundamentais e precisam ser preservados.
7. A exoneração dos alimentos, fixados em sentença transitada em julgado, exige a demonstração, pelo autor, da existência de circunstância superveniente que, sob o prisma do binômio necessidade-possibilidade, provoque o desequilíbrio da relação entre alimentante e alimentado, em conformidade com o artigo 15 da Lei no 5.478/68 combinado com o artigo 1.699 do Código Civil.
8. Nas ações de exoneração da verba alimentar, após o alimentado atingir a maioridade civil, importa comprovar circunstâncias que impliquem ainda na dependência financeira, como frequência ao ensino superior em tempo integral, enfermidade transitória ou permanente, ausência de inserção no mercado de trabalho, dentre outras.
9. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “A maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior” (AgInt no AREsp n. 1.943.190/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)
10. Estando o alimentado em vias de finalizar o curso superior, é cabível a imposição de limite razoável para a conclusão do curso e a exoneração dos alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de Julgamento:
" A mera afirmação de que o alimentado, por ter atingido a maioridade, tem capacidade de trabalhar, não se mostra suficiente para exonerar o genitor da obrigação alimentar quando o alimentado cursa faculdade.
Não se mostra razoável a determinação de pagamento de alimentos até a conclusão, pelo alimentado, de curso superior sem qualquer limitação temporal, configurando condição resolutiva cujo adimplemento depende unicamente da vontade do alimentado".
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III e 229; CC, arts. 122, 1.566, IV, 1.635, III, 1.694, §1o, 1.696 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.943.190/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022; STJ, ; TJDFT, Acórdão 1911483, 07049344920238070012, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 12/9/2024; TJDFT, Acórdão 1903171, 07170612120248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 16/8/2024; TJDFT, Acórdão 1886057, 07126935220238070016, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 8/7/2024; TJDFT, Acórdão 1879232, 07099537620228070010, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024.